Tribunal: TJDFT
Processo: 0742734-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
DESPACHO O recorrente requereu a reforma da sentença com base nos pedidos formulados na segunda petição vestibular, a qual foi instruída com a cópia do comprovante de adimplemento das custas iniciais da primeira peça de ingresso e com valor inferior ao atribuído à nova causa. Assim, faculto ao apelante comprovar o pagamento das custas iniciais de acordo com a segunda petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Brasília/DF, 05 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111